Tribunal: STF
Processo: RHC 258690
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Comutação de penas. Decreto nº 11.846/2023. Requisito objetivo não atendido. Comutações anteriores. Vedação legal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Eduardo Cordeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 965.600/PR (evento 47).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual para revogar a decisão de comutação da pena do Juízo de primeiro grau, ante o não preenchimento de requisito previsto no Decreto nº 11.846/2023 (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a impossibilidade de condicionar a concessão da comutação de penas à inexistência de comutações anteriores. Sustenta o preenchimento dos requisitos do Decreto nº 11.846/2023. Argumenta que “a vedação prevista no parágrafo único do artigo 4º refere-se à impossibilidade de cumular o tempo já comutado para fins de preenchimento do requisito temporal entre os artigos 3º e 4º (comutação comum e comutação por outros requisitos), e não à vedação de múltiplas comutações ao longo da execução penal.”. Alega que a interpretação restritiva conferida ao parágrafo único do art.  4º do Decreto 11.846/2023 gera um conflito aparente de normas, em afronta ao princípio da legalidade, tipificado no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. Aduz que “a divergência entre os dispositivos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, ao criar um estado de incerteza, impõe que se adote a interpretação mais benéfica ao condenado, qual seja, a possibilidade de comutações sucessivas”, a qual se coaduna com o princípio da individualização da pena e com a finalidade ressocializadora da execução penal. Requer a concessão da comutação das penas ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial supracitado (evento 54).



     O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 74). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 46):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. SÚMULA N. 182/STJ. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023.  ART. 4º DO  NORMATIVO. VEDAÇÃO EXPRESSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, a qual visava à concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial n. 11.846 /2023.  



    II. Questão em discussão 



    2. Estabelecer se a vedação expressa do Decreto n. 11.846/2023 impede a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores. 



    III. Razões de decidir 



    3. O entendimento consolidado nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal veda a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    4. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu art. 4º, condiciona a concessão de comutação de pena à inexistência de benefício anterior concedido por meio de decretos passados, estabelecendo vedação expressa à cumulação de comutações. 



    5. No caso, comprovou-se que o paciente já havia sido beneficiado por comutações anteriores, inviabilizando o deferimento da nova comutação nos termos do Decreto n. 11.846/2023. 



    6. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de pena possui caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações anteriores, em respeito à literalidade dos decretos presidenciais que disciplinam essa matéria. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão de comutação de pena a apenados já beneficiados por decretos anteriores.".” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, o Tribunal local, ao dar provimento ao recurso ministerial de agravo em execução penal, assinalou que (evento 4): 



    “(...)



    Segundo consta na decisão agravada, dos autos nº 0038195- 55.2013.8.16.0009, o apenado EDUARDO CORDEIRO foi beneficiado com a comutação da pena, com fundamento no Decreto nº 11.846/2023, a partir dos seguintes termos (mov. 1.1):



    Trata-se de pedido de comutação formulado pela Defesa com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido. Decido. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 prevê que, para a comutação da pena, além do cumprimento de pena nas frações de 1/5 em relação aos apenados primários e 1/4 em relação aos reincidentes, deve cumprir 2/3 da pena referente aos delitos impeditivos elencados no art. 1º (arts. 3º e 9º, parágrafo único, do Decreto). Quanto ao requisito objetivo para a concessão do direito, da análise da situação processual executória, na data de aferição determinada pelo Decreto nº 11.846/2023 (25/12/2023), o(a) apenado(a) já havia cumprido 8 anos, 2 meses e 13 dias de pena, o que corresponde a mais do que as frações necessárias segundo os termos do Decreto, entre delitos comuns e impeditivos. Ainda, não há homologação de falta grave nos doze meses anteriores a 25 /12/2023 (art. 6º do Decreto), conforme se verifica na aba de incidentes, satisfazendo, assim, também, o requisito subjetivo para a concessão do benefício. Por fim, não obstante o parecer ministerial, o §2º do art. 3º do Decreto Presidencial prevê, expressamente, a possibilidade de comutação das penas ainda que o sentenciado já tenha sido beneficiado anteriormente por outros decretos. Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do Decreto Presidencial nº 11.846 /2023, defiro o pedido de comutação da pena, à razão de 1/5 da pena remanescente em 25/12/2023 (ou, caso a pena cumprida seja maior que a remanescente, o cálculo deve incidir sobre a primeira, nos termos do §1º), no(s) seguinte(s) processo(s): 0004998-86.2020.8.16.0196, 0000778- 79.2019.8.16.0196, 0001233-09.2014.8.16.0038 e 0001039- 43.2013.8.16.0038. Atualizem-se os relatórios e cálculos executórios com base nesta decisão, e prossiga-se com a execução.



    De fato, reavaliando os dispositivos invocados, percebe-se que o apenado foi beneficiado com a comutação de pena, sem que fosse observada a disposição expressa no artigo 4º: 



    Art. 4º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.



    Nesses termos, havendo a vedação específica para aqueles que tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de decretos anteriores, deve-se interpretar restritivamente a disposição, para o fim de reformar a decisão agravada e impossibilitar a comutação da pena, nos moldes decididos na execução penal. 



    Ademais, muito embora haja a previsão do artigo 3º, §2º do Decreto 11.846/2023 de que “o cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente” e que “a pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido”, não se vislumbra a possibilidade de afastar a literal vedação indicada no decreto.  Sobre a matéria, em atenção a decretos anteriores, que sobre a vedação em discussão contêm essencialmente a mesma redação do Decreto 11.846 /2003, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a interpretação deve ser restritiva, para manter a impossibilidade de comutação quando o apenado já tiver obtido as comutações de decretos anteriores:



    (...).



    Oportuno ressaltar que a disciplina sobre as hipóteses de comutação de pena é de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo e se traduz no exercício de seu poder discricionário, não podendo sua interpretação ser ampliada pelo Poder Judiciário de forma a atingir apenados não incluídos no critério de conveniência e oportunidade do Presidente da República. 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de vedação da interpretação extensiva no decreto concessivo de indulto e comutação de penas:



    (...).



    Sendo assim, quanto ao julgador, na execução da pena, não se mostra possível estabelecer condições diversas daquelas previstas no decreto presidencial, contra ou a favor do sentenciado, pois limitou-se expressamente a possibilidade de concessão da comutação, conforme o poder discricionário da autoridade concedente. Não é possível, dessa forma, ampliar a interpretação, para atingir ou não determinados indivíduos no critério de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que atua conforme sua própria competência constitucional.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal local pelo não preenchimento dos requisitos para concessão de comutação de pena, à seguinte compreensão:



    “(...).



    No mais, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, sobretudo diante da inexistência de argumento novo a confrontá-la na espécie (fls. 88/90 - grifos originais):



    Consta nos autos que o paciente, condenado à pena de 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em cinco ações penais, foi beneficiado com comutação da pena pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.846 /2023 nas ações penais nº 0004998-86.2020.8.16.0196, nº 0000778- 79.2019.8.16.0196, nº 0001233-09.2014.8.16.0038 e nº 0001039- 43.2013.8.16.0038 (fl. 15). 



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de agravo interposto pelo Ministério Público e concluiu que o Decreto n. 11.846/2023 limitou expressamente a possibilidade de concessão da comutação em seu artigo 4º.



    Compreende-se que  [O] indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma. (AgRg no HC n. 417.366 /DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017.)" (AgRg no HC n. 865.045/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024 , DJe de 13/3/2024). 



    Na hipótese, consta que o paciente foi beneficiado com a comutação da pena com fundamento no Decreto n. 8.615/2015 (fl. 15), assim, inviável o deferimento de nova comutação com fundamento no Decreto n. 11.846/2023, em razão de expressa vedação contida no artigo 4º do referido Decreto. 



    (...).



    Não infirmadas as razões alinhavadas na monocrática, não há falar em sua reforma.” (destaquei)



    Ressalto que, na esteira do acórdão impugnado, o recorrente não preencheu os requisitos necessários à concessão de comutação de pena previstos no Decreto 11.846/2023, por já ter obtido esse benefício com base no Decreto 8.615/2015, cuja vedação é expressa nos termos do art. 4º do Decreto 11.846/2023, in verbis:



    Art. 4º  Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.



    A solução do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido da “O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, (...). Assim, por estar amparado em dispositivo expresso do Decreto de indulgência, o ato impugnado não apresenta qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem” (HC 165.939 AgR/SP, Rel. Min. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.3.2019). Colho, ainda, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Execução da pena. Comutação. Decreto Presidencial nº 11.846/23. Recorrente beneficiada com comutação da pena em decretos anteriores. Óbices dispostos no decreto presidencial. Requisitos não atendidos. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 254.420/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: RHC 258.078/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RHC 256.358/PR, Rel. Min. André Mendonça; RHC 257.602/PR, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 257.767/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin.



    Ademais, anoto que uma vez que os critérios estabelecidos pelo Decreto de comutação de penas encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabe ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa.



    Em acréscimo, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer “Não há se cogitar de concessão ao recorrente de comutação de pena, porquanto ele não preenche as taxativas condições elencadas no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. É consabido que a legislação sobre as hipóteses de comutação da pena é de competência reservada do Presidente da República, por meio de seu poder discricionário, sendo inviável a ampliação de sua competência ao Poder Judiciário, visando beneficiar aqueles sentenciados que não preenchem os critérios de conveniência e oportunidade do Decreto Presidencial. Nessa perspectiva, resta inviável o estabelecimento pelo Órgão Jurisdicional de condições diversas daquelas previstas no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em respeito à expressa limitação da possibilidade do alcance de tal benefício tratada no seu artigo 4º. (...). Na espécie, o recorrente foi agraciado anteriormente, no bojo das Ações Penais nº 0004998-86.2020.8.16.0196, nº 0000778- 79.2019.8.16.0196, nº 0001233-09.2014.8.16.0038 e nº 0001039- 43.2013.8.16.003, com a comutação de pena, o que vai de encontro com a pretensão defensiva, forte no sentido de que o recorrente faz jus, pela terceira vez, a essa mesma benesse. Diante desse quadro, verifica-se a idoneidade do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ratificou o discurso expendido pelo Juízo de Segundo Grau de Jurisdição que deu a real exegese aos aludidos comandos do Decreto nº 11.846/2023, firmando a convicção de que o fato de o acusado ter sido agraciado com comutação de pena decorrente do decreto presidencial do ano de 2017 obstaculiza a concessão da benesse ora vindicada. (...).Esse entendimento não configura constrangimento ilegal, alinhando-se à interpretação dada por essa Suprema Corte, ao apreciar casos em que as instâncias ordinárias concluíram que o fato de o apenado ter sido agraciado anteriormente por outras comutações impedia nova concessão do benefício preconizado no Decreto Presidencial 9.246/2017:(...).”



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente